Tribunal: TJDFT
Processo: 0709873-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ACESSO A IMÓVEL VIZINHO PARA EXECUÇÃO DE OBRA. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. O inciso I do art. 1.313 do Código Civil estabelece que “O proprietário ou ocupante do imóvel é obrigado a tolerar que o vizinho entre no prédio, mediante prévio aviso, para dele temporariamente usar, quando indispensável à reparação, construção, reconstrução ou limpeza de sua casa ou do muro divisório”. 2.1. No presente, caso, todavia, considerando a situação de vulnerabilidade dos proprietários, pessoas idosas em tratamento de saúde na modalidade home care, há que se compatibilizar os interesses das partes, de modo a preservar a saúde e a tranquilidade dos proprietários.
3. A multa pecuniária fixada a título de astreintes não possui caráter punitivo, mas de estimulo ao cumprimento da obrigação fixada pelo juízo, devendo observar os vetores principiológicos da proporcionalidade e razoabilidade. 3.1. No caso, não vislumbro a necessidade de fixação da multa cominatória, tampouco a razoabilidade do valor fixado.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado.